Tribunal: TJSP
Processo: 2227702-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual requeridos pelos autores 2. A afirmação de pobreza para fins de assistência judiciária formulada pela parte interessada é presunção "iuris tantum" de que não tem condição de arcar com as despesas do processo. 3. No caso dos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual requeridos pelos autores 2. A afirmação de pobreza para fins de assistência judiciária formulada pela parte interessada é presunção "iuris tantum" de que não tem condição de arcar com as despesas do processo. 3. No caso dos autos, a documentação acostada não corrobora a declaração, de vez que sustentam a alegação de que os onus do processo poderão contribuir para a ruína econômica da agravante. Existem elementos contábeis que indicam a existência de reservas capazes de suportar o momento econômico decorrente da pandemia de Sars-Cov2 pra em curso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227702-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
COMERCIAL J. A. DE MORAIS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227702-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 38520
Processo: 2227702-05.2020.8.26.0000
Agravante: Comercial J. A. de Morais Ltda.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza: Gabriela Muller Carioba Attanasio
Comarca de São Carlos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade processual requeridos pelos autores 2. A
afirmação de pobreza para fins de assistência judiciária
formulada pela parte interessada é presunção “iuris tantum”
de que não tem condição de arcar com as despesas do
processo. 3. No caso dos autos, a documentação acostada
não corrobora a declaração, de vez que sustentam a alegação
de que os onus do processo poderão contribuir para a ruína
econômica da agravante. Existem elementos contábeis que
indicam a existência de reservas capazes de suportar o
momento econômico decorrente da pandemia de Sars-Cov2
pra em curso. Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por COMERCIAL J.A. DE MORAIS LTDA. tirado em face
de decisão que consta a fls. 249 dos autos de origem que
indeferiu a gratuidade processual, deferindo possibilidade
pagamento parcelado dos honorários periciais.
Alega, em síntese, que, em decorrência da
pandemia de Sars-Cov2 viu-se diminuída em seu faturamento
e, portanto, não tem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo de sua subsistência.
O recurso foi recebido sem suspensão a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227702-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
44/45.
Contraminuta a fls. 47/54.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não comporta provimento.
De acordo com o art. 99, § 3o, do CPC/2015:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Apesar de não excluída per si a possiblidade,
é sabido que, para se ver beneficiada pela gratuidade
processual, a pessoa jurídica deve trazer aos autos elementos
aptos a demonstrar de forma razoável, que o custeio do
processo absorverá suas forças econômicas de forma desproporcional.
Importante destacar que a Lei n° 1060/50
dispõe em seu art. 4o, caput, o requisito para concessão da
gratuidade: Baseia-se na afirmação da parte de que: "(...) não
está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família"; o inciso LXXIV do art. 5° da CF/1988 e a Lei 1060/50
não fazem distinção entre os necessitados para a concessão
da gratuidade judiciária. Assim, admite-se, em princípio, que a
pessoa jurídica possa obter a assistência judiciária (RSTJ
98/239, 102/493, 103/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227702-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, a interpretação a contrario sensu do
disposto no §4o do art. 99 do atual Código de Processo Civil e
do verbete 481 das súmulas de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça traz posicionamento no sentido de que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais (Súmula 481, corte
especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)” de modo
que é ônus da recorrente a prova da sua condição financeira.
No caso que estamos a escrutinar, o
levantamento contábil da ora agravante a fls. 41/42 indica a
existência de reserva de lucros na faixa dos R$ 500.000,00
em 31 de dezembro de 2019, além de patrimônio líquido
positivo da mesma ordem.
As asserções da recorrente não subsistem.
Não se olvida a gravidade do momento que a humanidade
como um todo atravessa, bem como os reflexos econômicos
que se amontoaram nos últimos meses, inclusive com
significativa redução da atividade empresarial.
Da mesma forma, é certo, aliás, sequer se
discute que a atividade da ora agravante tenha de fato sofrido
com a pandemia de Sars-Cov2 ora em curso.
Contudo, tomando-se em consideração a
existência de frutos econômicos obtidos pela autora no último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227702-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exercício, conclui-se inexistir suporte para afirmar-se afirmar
que a condição econômica atual equivalha ao sintoma legal da
falta de capacidade financeira.
Daí não ser o caso de se deferir o benefício,
ao menos diante dos elementos de fato que dos autos
constam.
Posto
isso,
voto
no
sentido
do
desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão como
lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR